Tribunal: TJMT
Processo: 1033109-68.2024.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033109-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Consulta]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARCIO DE SOUZA - CPF: 934.261.511-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1033109-68.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1033109-68.2024.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravados:
Marcio de Souza e Município de Campo Novo do Parecis-MT
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA MÉDICA ORTOPÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO. TEMA 793/STF. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo ente público estadual contra decisão que concedeu tutela de urgência, determinando que o agravante e o Município de Campo Novo do Parecis-MT forneçam ao agravado consulta médica com ortopedista.

2.

O agravante alega incompetência do juízo de origem, sustenta a responsabilidade primária do município na prestação de serviço de saúde e requer a substituição da multa diária por bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Definir a competência prioritária para o cumprimento da obrigação de fornecer a consulta médica e a adequação da penalidade imposta para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A preliminar de incompetência do juízo resta prejudicada, uma vez que os autos foram remetidos para o sistema dos Juizados Especiais, tal como defendido pela parte agravante.

5.

A saúde é direito fundamental assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, sendo os entes federativos responsáveis solidariamente por sua prestação.

6.

No entanto, a gestão da atenção básica e das consultas médicas especializadas de baixa/média complexidade é prioritariamente municipal, conforme o artigo 198, I, da Constituição Federal e o Tema 793 do STF.

7.

No caso concreto, a consulta requerida está incluída nas competências da gestão municipal, conforme parecer técnico emitido pelo NAT, devendo a obrigação ser direcionada ao Município de Campo Novo do Parecis-MT.

8.

Quanto à penalidade imposta para garantir o cumprimento da obrigação, a jurisprudência do TJMT reconhece que a substituição da multa diária por bloqueio de valores públicos é medida mais eficaz e menos onerosa ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A prestação de serviços médicos de média complexidade no Sistema Único de Saúde (SUS) é de competência prioritária do município, conforme Tema 793 do STF. A imposição de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento de ordem judicial pode ser substituída por bloqueio de verbas públicas, como meio mais eficaz e menos oneroso ao erário.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigos 6º, 196 e 198, I; Código de Processo Civil, artigos 536, § 1º, e 537.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1001003-81.2022.8.11.0078, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 28.02.2023; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível n.º 0003130-52.2015.8.11.0046, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, julgado em 21.08.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1033109-68.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1033109-68.2024.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravados:
Marcio de Souza e Município de Campo Novo do Parecis-MT
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Decisão agravada (processo n.º 1003414-16.2024.8.11.0050 – Id.
175284962
):
concedeu a tutela de urgência postulada, a fim de determinar que o estado agravante e o Município de Campo Novo do Parecis-MT forneçam ao agravado
Márcio de Souza,

no prazo de
30
(
trinta
) dias
, consulta médica com ortopedista
.

Agravo de Instrumento
: Suscita preliminar de incompetência do juízo prolator da decisão agravada, uma vez que a causa possui valor abaixo de 60 (sessenta) salários mínimos. Ademais, pugna pela reforma da decisão combatida e, liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo, ou, ainda, que seja deferido efeito ativo ao presente recurso, para que seja reconhecida a responsabilidade prioritária do Município de Campo Novo do Parecis-MT no fornecimento da consulta pleiteada, conforme tema n.º 793, do STF. Requer, ainda, a substituição da pena de multa para o caso de descumprimento da ordem por bloqueio de valores.

Decisão Liminar (
Id.

256294688
)
: deferiu o pedido liminar.

Contrarrazões do autor (Id. 265624751):
pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Campo Novo do Parecis-MT:

não apresentadas
.

Sem informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

268622756
):
opina pelo provimento parcial do agravo de instrumento, apenas para que haja substituição da pena de multa por bloqueio de valores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1033109-68.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1033109-68.2024.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravados:
Marcio de Souza e Município de Campo Novo do Parecis-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso

em
face da decisão interlocutória proferida nos autos n.º
1003414-16.2024.8.11.0050,
em trâmite atualmente no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, com objetivo de reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

O
decisum
combatido determinou que o estado agravante e o Município de Campo Novo do Parecis-MT forneçam ao agravado
Márcio de Souza,

no prazo de
30
(
trinta
) dias
, consulta médica com ortopedista, sob pena de multa diária e bloqueio de verbas públicas
.

O agravante sustenta que compete prioritariamente ao ente público municipal a disponibilização da consulta requerida, defendendo que ele
se inclui na atenção básica de saúde, não se enquadrando, portanto, nas competências atribuídas ao

Estado de Mato Grosso.

Por esses fatos, pugna pela concessão de efeito ativo ao presente agravo e, no mérito, que seja reformada a decisão liminar no processo de origem, direcionando o cumprimento da obrigação ao ente público municipal. Pede, ademais, a exclusão da pena de multa arbitrada na origem ou a sua substituição por medidas coercitivas mais eficazes, como o bloqueio de verbas públicas.

Inicialmente, consigne-se que, a despeito de a demanda ter sido ajuizada na justiça comum e o presente agravo de instrumento ter sido interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da decisão constante do Id. 253731184, o Eminente Desembargador Rodrigo Roberto Curvo declinou da competência, remetendo ambos aos autos para o sistema dos Juizados Especiais. Logo, resta prejudicada a preliminar de incompetência suscitada nas razões do agravo.

Da análise detida dos autos, verifica-se não haver controvérsia acerca do direito do autor agravado em receber a consulta deferida no processo de origem
.

Registre-se que a saúde é direito social insculpido no artigo 6º da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

A Constituição, em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação, a primeira a responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e, em sequência, pela União. E a segunda responsabilidade se refere ao comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competências tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

Todavia, in casu
, verifica-se que o paciente necessita realizar consulta com médico ortopedista.

Ademais, conforme consta do parecer técnico emitido pelo NAT (Id. 175190267 – processo de origem), as consultas especializadas, além de serem asseguradas pelo SUS, ficam sob gestão municipal, via central de regulação.

Diante disso, no presente caso, não há como afastar a responsabilidade primária do município.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- É obrigação do Estado e dos Municípios assegurarem às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à consulta necessária ao tratamento de saúde.

2- É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da consulta necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

3- O reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade de realização de consulta com médico ortopedista e traumatologista.

4- Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001003-81.2022.8.11.0078, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2023)”.

Diante desse cenário, tratando-se de ação de saúde sobre tratamento de baixo custo e complexidade, afasta-se a responsabilidade do estado agravante, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências.

No que concerne à sanção imposta para o caso de descumprimento da ordem, registre-se que o estabelecimento de multa encontra previsão nos artigos 536, § 1º e 537, ambos do Código de Processo Civil:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

(...)

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.§
1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. §
2º O valor da multa será devido ao exequente. § 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional”.

No entanto, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para a efetivação da obrigação imposta ao ente público, os quais se mostram menos onerosos ao erário.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento no sentido de que a imposição de multa por eventual descumprimento de decisão judicial implica prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as astreintes, pois existem outros meios coercitivos mais eficazes e menos gravosos para compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação imposta.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MULTA DIÁRIA FIXADA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS ONEROSOS AO ERÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1 – Em que pese a possibilidade de fixação da multa diária, a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes e menos onerosos para efetivar a obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 2 – Recurso provido.(TJ-MT - AC: 00031305220158110046, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)”.

Diante disso, no caso concreto, a aplicação da multa deve ocorrer de forma subsidiária, após a
penhora do valor necessário para o cumprimento da obrigação, caso fique comprovado que o agravante detinha poderes para viabilizar a consulta em comento
. No entanto, ainda assim, em prol da sociedade, é de rigor a sua exclusão, pois o juízo de primeiro grau já previu a sua substituição por medida coercitiva mais eficaz (bloqueio de verbas públicas).

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, ratificando a liminar deferida no Id. 256294688,
para
direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Município de Campo Novo do Parecis-MT, conforme Tema n.º 793, do Supremo Tribunal Federal, bem como para excluir a multa diária estabelecida para o caso de descumprimento da obrigação, mantendo a decisão agravada nos demais termos
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025